Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).

2. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

3. Existindo elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que a medida constritiva implicaria prejuízo à subsistência digna do executado, é razoável a manutenção da r. decisão que manteve a proteção contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil para indeferir a penhora da remuneração do devedor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.